Tribunal: TJDFT
Processo: 0700118-06.2018.8.07.0010
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700118-06.2018.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JULIO CESAR BARROS GUEDES APELADO: GUARANY EMPREENDIMENTOS GERAIS LTDA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO DESERTO Compulsando os autos, verifico que o réu/apelante, Júlio Cesar Barros Guedes, requereu a gratuidade de justiça em seu apelo (ID 71104870). Devidamente intimado para comprovar documentalmente a hipossuficiência ou, alternativamente, recolher o preparo sob pena de deserção (ID 73519645), deixou transcorrer o prazo “in albis” (ID 73959851). Assim, não conheço do apelo deserto (CPC 932 III 1.007 §§ 2o e 4o). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator